Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ASSINATURA EM CONTRATO. ASSINATURA DIVERGENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 26929545), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Insurge-se a autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame de mérito, sob o fundamento que há a necessidade de realização de exame grafotécnico.
3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Narra a autora que no ano de 2018 foi surpreendida com a negativação indevida do seu nome, circunstância que a impediu de realizar a matrícula escolar de seu filho. Alega que nunca visitou ou morou na cidade de Eunápolis/Bahia, tampouco foi comunicada previamente da inscrição no cadastro de restrição ao crédito. Ressalta ser desnecessária a perícia técnica, porquanto é clara a divergência entre as assinaturas constantes no contrato e no documento de identidade da autora.
4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Lei 9.099/95 disciplina que, ao apreciar a prova, será dado especial valor às regras de experiência comum ou técnica, devendo o juiz adotar a decisão que reputar mais justa e equânime.
7. No caso, verifica-se que o contrato trazido aos autos (ID 26929509 - Pág. 1) possui assinatura visivelmente divergente, uma vez que os sobrenomes “Cordeiro” e “Lima” se encontram com grafia diferente, quando confrontado com documento pessoal da recorrente (ID 26929179 - Pág. 1) e a procuração (ID 26929178 - Pág. 1) juntados aos autos. Assim, diante da fácil percepção da divergência entre as assinaturas apostas nos documentos, desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da presente causa.
8. Firma-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito. Sentença cassada.
9. Tendo em vista que há pedido de indenização a título de dano moral, e sendo necessário ouvir a autora a respeito do possível constrangimento sofrido no ato da matrícula de seu filho, e, também, que o réu acoste aos autos a íntegra do contrato (ID 26929509 - Pág. 1 e 26929509 - Pág. 2), inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso do conhecido e provido. Sentença cassada.
11. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios